Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011366-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prazo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA SOUZA DE PAULA SANTOS - CPF: 814.455.041-20 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário intitulado como “Empréstimo da Reserva de Margem de Cartão de Crédito”. Aduz que o valor de R$ 102,31 (cento e dois reais e trinta e um centavos) vem sendo descontado mensalmente desde 19/10/201, contudo, nega a contratação. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência para declarar indevidos os descontos, além da restituição do valor descontado, improcedência do pleito indenizatório.

3.

Insurgência recursal da parte autora tão para que seja arbitrado o valor indenizatório a título de dano moral. Por sua vez, o banco recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.

A instituição financeira sustenta que a parte autora realizou a contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, o que autoriza os descontos realizados. Ocorre que as provas apresentadas no recurso inominado são frágeis e insuficientes para comprovar a relação jurídica, bem como a contratação do empréstimo RMC. A recorrente juntou apenas telas sistêmicas sem qualquer comprovante da contratação, tampouco documentos pessoais da parte autora.

5.

É cediço que as telas sistêmicas são aceitas como meio de prova, entretanto, no caso dos autos, são insuficientes para comprovar a relação jurídica, uma vez que não foram corroboradas por outros elementos que demonstrem a validade da contratação por parte da consumidora.

6.

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença que deixou de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

No caso concreto, ainda que tenha havido descontos indevidos na conta corrente da autora, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

8.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, considerando que o mero desconto, ainda que indevido, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mero inadimplemento contratual, mormente porque os valores descontados serão restituídos.

9.

Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

10.

Assim, após análise das razões recursais declinadas, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

12.

Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade da condenação nos termos do artigo
98, §3o do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024